Tribunal: TJBA
Processo: 8002174-34.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002174-34.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADELINO MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORRANIA DOS SANTOS SILVA, WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. SELFIE. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DE CONTRATO E EXTRATO DO INSS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ADELINO MARQUES

DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

O autor alegou não ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 18.268,49, registrado sob o n.º 435165074, e requereu tutela de urgência, declaração de inexistência do débito, repetição em dobro e indenização por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação, alegando contratação regular por meio digital, com envio de documentos, selfie e autenticação eletrônica, além de comprovante de crédito via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado por meio eletrônico; e

(
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais decorrentes dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica é válida quando realizada com assinatura digital, envio de documentos, selfie e geolocalização, conforme art. 784, § 4º do CPC
/2015
e MP nº 2.200-2/2001.

A divergência entre o número do contrato e o extrato do INSS decorre de prática administrativa e não invalida o negócio jurídico.

O ônus da prova da existência da relação jurídica recai sobre o réu, conforme art. 373, II do CPC/2015 e jurisprudência do STJ.

A instituição financeira comprovou a contratação e o crédito na conta do autor, afastando a alegação de vício de consentimento.

Não havendo ato ilícito, não se configura o dano moral, conforme art. 186 e 188, I do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica com assinatura digital, selfie e envio de documentos é válida e suficiente para comprovar a relação jurídica.

A divergência entre o número do contrato e o extrato do INSS não invalida o negócio jurídico.

A ausência de prova de vício de consentimento afasta a declaração de inexistência de débito.

Não havendo ato ilícito, não há responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X;

CC/2002,
arts
. 186, 188, I, 927;

CPC/2015,
arts
. 373, 85, § 11, 98, § 3º, 784, § 4º;

CDC,
arts
. 6º,
incs
. IV, V, VI, VIII;

MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
848.072/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22/11/2016;

TJ-MG, Apelação Cível 5001017-66.2021.8.13.0016, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 04/09/2024;

TJ-SP, Apelação Cível 1008507-74.2023.8.26.0438, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 23/05/2024;

TJ-GO, Apelação Cível 5427145-32.2019.8.09.0051;

TJ-MT, Apelação Cível 1041264-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8002174-34.2024.8.05.0018
, tendo como apelante
ADELINO MARQUES DOS SANTOS

e apelado
BANCO BMG SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.